Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-35.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001519-35.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIR CANTON BINDA - CPF: 949.737.689-87 (RECORRIDO), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO COM EVIDÊNCIAS ENÃO IMPUGNADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos
com
evidências
e
sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

legítima
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001519-35.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
NAIR CANTON BINDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NAIR CANTON BINDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
da
unidade

consumidora
950413-5; b)
recebeu

cobrança

indevida
, no valor de R$ 10.622,05,
emitida
a
título
de
recuperação
de
consumo
; c)
possui

sistema
de
energia
solar
em

sua

residência
,
razão
pela qual a
parte

reclamada

deveria

ter

feito
a
compensação
entre a
energia

consumida
e a
produzida
; d)
teve

seus
dados
indevidamente

negativados

em

virtude
da
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
.
Requereu
a
declaração
de
inexigibilidade
da
cobrança

contestada

nos
autos,
além
da
exclusão
dos
seus
dados dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a
cobrança

contestada
pela
parte

reclamante

não

reflete
a
média
dos
últimos
seis meses,
devendo
ser
recalculada
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

a

inexistência
do
débito

relativo
à
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
bem

como

determinar
a
revisão
da
referida

fatura
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a fatura de recuperação de consumo é referente ao período em que o medidor não registrou corretamente o consumo na UC; b) está autorizada a proceder a compensação do faturamento de consumo de energia, mesmo que a irregularidade não tenha sido causada pelo consumidor; c) seguiu o procedimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL; d) foi emitido laudo pericial por órgão imparcial, atestando a irregularidade do medidor. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo
(ID 255532226
/PJe2
).

Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados
com a
contestação
(ID 255533188
/PJe
2)
,
comprovou
a
regularidade
da
fatura

impugnada
, pois
juntou :a) agendamento de verificação do medidor com assinatura
de TATIANE CINTIA BINDA (ID 255533189/PJe2); b) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
(ID 255533191/PJe2); c)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
(ID 255533194/PJe2); d)
laudo
de
verificação

metrológica
IPEM/MT
atestando
a
irregularidade
no
medidor
(ID 255533198/PJe2); e
e
)
termo
de
ocorrência
e
inspeção
com
assinatura
de TATIANE CINTIA BINDA (ID 255533202/PJe2).

Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

foi

impugnada
de forma
específica
e,
consequentemente
,
deve
ser
considerada

legítima
.

Em
igual

sentido
,
e
mbora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser
considerado

autêntico
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando
dados que
o

fragilizam
,
contestando

os

elementos

nele

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. 5. Com base no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados

nos

IDs
. 199825674, 199825673, 199825672, 199825671, 199825670,199825669, 199825668, 199825667, 199825666, 199825665,199825664,199825659, 199825658 e 199825657 /PJe2,
comprovou
a
legitimidade
da
fatura
de
impugnada
, pois
juntou
: a)
três
cartas
ao

cliente

explicando
as
apurações
dos
valores

recuperados
; b)
três

termos
de
ocorrência
e
inspeção
,
realizados

em

setembro
/2022,
janeiro
/2023 e
maio
/2023,
todos

sem

assinatura
da
parte

reclamante
,
por

ter
se
recusado
, mas
assinados

por

testemunhas
, e
em

todos

eles

foi

constatada
a
ligação

direta
; c)
quatro

cartasde

recuperação
de
consumo
e
protocolos
dos
ARs
,
sendo
a
última

recebida

por

vizinho
; e d)
fotos
de 2022 e 2023
evidenciando
as
irregularidades
. 6.
Importante

destacar
que
a

alegação
da
parte

reclamante
,
questionando

a

emissão
da
fatura

por

ausência
do
medidor
,
não

convence
, tendo
em
vista que a
medição

foi

realizada

por

média
de
consumo
,
conforme
as cartas
ao

cliente

encaminhadas
no
endereço
da
reclamante
.
Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

houve

impugnação
de forma
específica
e,
portanto
,
deve
ser
considerada

legítima
. Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso.
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existir

evidências
que
legitimam
a
recuperação
de
consumo
, esses
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
. (
Aprovada

em
05/06/2023)

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025